Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722464-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ITAMAR MIRANDA FELIPE, MARIA DAS GRACAS FARONI, MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO, DARLI MORO, DARCI ROQUE ZUCATELI, DALVACIR ANTONIO GUAITOLINI, ADELINO ARMANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXCESSO. I – A ordem de sobrestamento dos processos que tratam sobre os expurgos inflacionários não alcança os que estão em fase de execução definitiva. II – A mera rejeição à impugnação dos cálculos, com a sua respectiva homologação, ainda que por decisão sucinta, não induz, por si só, o cerceamento de defesa. III – Não cabe a discussão, no curso do processo, de questões ja decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. IV – Deve-se excluir dos cálculos a correção de conta-poupança não incluída na petição inicial, em respeito ao princípio da congruência e do contraditório. V – Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 494 do Código de Processo Civil, apontando erro de cálculo e excesso de execução; b) artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, suscitando nulidade do processo por cerceamento de defesa; Em adição, aponta ofensa aos artigos 489 e 525, ambos do CPC, bem como 884 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 494 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal". (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). Tampouco comporta trânsito o apelo especial no tocante à aventa ofensa aos artigos 489 e 525, ambos do CPC, bem como 884 do Código Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que “A mera indicação de artigos de lei pretensamente violados não enseja o conhecimento do recurso especial, porquanto este é apelo de fundamentação vinculada e não incide o brocardo iura novit curia" (AgInt no AREsp 1575887/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, e de igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009